Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716167-29.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: RUDIELLY DE JESUS FARIAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO FORNECIDA. ACESSO AO PORTAL DO ALUNO NÃO CONCEDIDO. NÃO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO A OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença de ID 37165615 (ID de origem 127338395) que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou que a recorrente “cumpra a oferta informada e disponibilize/conceda à parte autora a bolsa de estudo integral (100%), válida para todos os semestres alusivos ao curso de MEDICINA VETERINÁRIA– Bacharelado – Presencial – Manhã, conforme especificado no documento de id n. 105304224 e, por corolário, regularize a sua entrada nas dependências da instituição de ensino e providencie, se necessário, a liberação de senhas para o devido acesso aos conteúdos e materiais disponíveis para o curso, sob pena de multa a ser oportunamente fixada”, bem como a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. 3. Conforme já relatado no item n.o 3 do acórdão de ID 32351431, o qual anulou a sentença de ID 31555147 (ID de origem 107733583), a recorrida prestou vestibular para ingressar no curso de medicina veterinária fornecido pela recorrente. Relata que, após a aprovação no certame, foi contemplada com uma bolsa de estudos de 100% (cem por cento) durante todo o curso. Narra que entregou seus documentos pessoais à recorrente, bem como solicitou o aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino. Afirma que as aulas iniciariam em 30.08.2021, mas que, apesar de ter realizado a entrega da documentação e de ter efetuado os pagamentos solicitados pela recorrente, não teve sua matrícula e senha de acesso ao sistema da instituição liberados, o que teria ocasionado a perda de matérias obrigatórias para a formação acadêmica. 4. No recurso, a princípio, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o Juízo de primeiro grau não teria considerado adequadamente a tese defensiva e os documentos que a embasam. Afirma que a recorrida não teria realizado o aceite contratual, motivo pelo qual o negócio não teria sido concretizado. Assevera que a recorrida, embora tenha sido aprovada em vestibular, mas não teria buscado a efetivação da matrícula. Sustenta que não houve prática de ato ilícito e inexistiriam danos morais indenizáveis. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. 5. Contrarrazões ao ID 37165632. 6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. É incontroverso que a recorrida logrou êxito na aprovação em vestibular para o curso de medicina veterinária (ID 31555007), ora fornecido pela recorrente. Além disso, restou demonstrada a concessão de bolsa de estudos em benefício da recorrida (ID 31555142), cuja informação foi confirmada pela própria recorrente. Outrossim, foi trazido aos autos cópia do instrumento de contrato de prestação de serviços (ID 31555140), devidamente assinado pelas partes litigantes nesta demanda. Assim, tenho por escorreita a apreciação das provas contidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau, e, portanto, é dever da recorrente o cumprimento da oferta de fornecimento de bolsa de estudos, assim como a disponibilização de acesso à aluna aos sistemas pertinentes, e demais disposições fixadas na origem. 9. Quanto ao valor arbitrado, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. A falha na prestação do serviço ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, porquanto prejudicou a formação acadêmica da recorrida, conduta que, de igual modo, impactará na inserção da recorrida no mercado de trabalho para o qual almeja seguir sua carreira profissional. 10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação relativa aos danos morais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e art. 207 da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de parcial procedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que “que não houve má-fé da Instituição de Ensino ou comprovação de qualquer conduta ilícita capaz de obrigá-la a compensar os pretensos danos morais, não havendo que se falar em conduta abusiva a gerar danos morais indenizáveis. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 39639396). Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIV e art. 207 da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade do recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (art. 5o, LIV e art. 207 da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, ao art. 30 do CDC, além dos art.104 e art. 439 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal